Tribunal: STF
Processo: ADI 2996
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-10
Data de publicação: 2006-08-10

Ementa:
EMENTA: 1. Ação direta de inconstitucionalidade: L. est. 11.348, de
 17 de janeiro de 2000, do Estado de Santa Catarina, que dispõe
sobre serviço de loterias e jogos de bingo: inconstitucionalidade
formal declarada, por violação do art. 22, XX, da Constituição
Federal, que estabelece a competência privativa da União para dispor
 sobre sistemas de sorteios.
2. Não está em causa a L. est.
3.812/99, a qual teria criado a Loteria do Estado de Santa Catarina,
 ao tempo em que facultada, pela legislação federal, a instituição e
 a exploração de loterias pelos Estados membros.